Tribunal: STF
Processo: RE 99522
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
DIREITO ADQUIRIDO. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA EFEITO DE
ENQUADRAMENTO CRIADO POR LEI NOVA.
ESTA CORTE JÁ FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ DIREITO
ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, O QUE IMPLICA DIZER QUE PODE A LEI
NOVA, AO CRIAR DIREITO NOVO PARA O SERVIDOR PÚBLICO, ESTABELECER
EXIGÊNCIA, QUANTO AO TEMPO DE SERVIÇO EXIGIDO PARA A OBTENÇÃO DESSE
DIREITO, QUE NÃO OBSERVE O REGIME JURÍDICO ANTERIOR NO TOCANTE AO
ÂMBITO DE EXTENSAO DA EFICACIA DOS DIFERENTES COMPONENTES QUE, PELA
LEI ANTIGA, INTEGRAVAM O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA TODOS OS
EFEITOS DAS LEIS ENTÃO EXISTENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.